Tribunal: TJES
Processo: 0003119-20.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e Facultativos; Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003119-20.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PEDRO MOREIRA ALVES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada contra Pedro Moreira Alves, com fundamento no art. 485, III, c/c art. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O juízo de origem determinara a intimação para juntada, em cinco dias, de documento comprobatório do falecimento do executado, sob pena de extinção por abandono, sem que houvesse manifestação tempestiva do exequente. O apelante alegou ausência de intimação pessoal válida e defendeu que não houve abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa é válida quando a intimação ao ente público se dá exclusivamente por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a ausência de manifestação no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do processo por abandono.

A Fazenda Pública, por estar devidamente cadastrada no sistema eletrônico do Poder Judiciário, é considerada intimada pessoalmente, para todos os efeitos legais, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei n. 11.419/2006.

A jurisprudência do STJ reconhece que a intimação eletrônica da Fazenda Pública supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC (AgInt no REsp 2.004.884/RJ).

Também é consolidado o entendimento de que é admissível a extinção por abandono nos casos de execução fiscal não embargada, ainda que promovida pela Fazenda Pública (REsp 1.954.717/DF).

No caso, comprovada a inércia do apelante após intimação eletrônica regular, é cabível a extinção do processo por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada nos termos da Lei 11.419/2006 supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

É válida a extinção do processo por abandono da causa quando a Fazenda Pública, regularmente intimada por meio eletrônico, deixa de impulsionar o feito em execução fiscal não embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º; CPC, art. 771, parágrafo único; Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.004.884/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22-08-2022, DJe 24-08-2022; STJ, REsp 1.954.717/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16-08-2022, DJe 18-08-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003119-20.2008.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

APELADO: ESPÓLIO DE PEDRO MOREIRA ALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelação interposta
pelo Município de Vila Velha
em face da respeitável sentença

proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Primeira Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória - C
omarca da Capital,
nos autos da “
execução fiscal” proposta por ele contra
Pero Moreira Alves
, que julgou “EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso III c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC”.

Alegou o apelante, em síntese, que: 1) “O h. Juízo de origem extinguiu o feito após a prolação de decisão de Evento 100.1, na qual se determinou, sob pena de extinção por abandono, a juntada, em 05 (cinco) dias, de documento que comprovasse o falecimento do executado”; 2) “não foi pessoalmente intimado da decisão que determinou a juntada de documento sob pena de abandono. Houve apenas intimação eletrônica, via sistema, do procurador, mas ausente a intimação pessoal da parte, em flagrante violação ao teor do art. 485, III e §1º do Código de Processo Civil, que exige, para a extinção do feito por inércia, o transcurso do prazo de mais de 30 (trinta) dias, seguido da intimação pessoal para suprir a falta em 05 (cinco) dias”; 3) “somente após o transcurso de prazo indicado por meio de intimação pessoal pode ser determinada a extinção da execução fiscal por inércia da Fazenda Pública”; e 4) não ocorreu abandono da causa.

R
equereu
o
provimento do recurso “para reformar a decisão que ensejou esta apelação”.

O recurso

não
deve ser provido.

Intimado para, em 5 dias, impulsionar o processo, em conformidade com o § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil, o apelante nada fez, só restando mesmo a extinção anômala deste feito.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “de acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais” (AgInt no REsp n. 2.004.884/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22-8-2022, DJe de 24-8-2022).

No mais, também já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução” (REsp n. 1.954.717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16-8-2022, DJe de 18-8-2022).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.